Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726533-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES LUIZ DE SOUZA AGRAVADO: EVANDO LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ERNANDES LUIZ DE SOUZA (herdeiro e inventariante) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos do inventário (Processo no 0009700-85.2015.8.07.0007), em que litiga com EVANDO LUIZ DE SOUZA (herdeiro), diante da ausência de consenso acerca das propostas de partilha diferenciada, aliado à flagrante discordância e marcante litigiosidade havida entre os herdeiros, determinou que a partilha seja realizada de forma igualitária e o envio dos autos à contadoria judicial, para a elaboração do plano de partilha (IDs 28273984 e 28273980). Em suas razões recursais (ID 28273963), o agravante sustenta, em síntese, que a forma de partilha igualitária enseja fração ideal de 50% de todos os bens para cada um dos herdeiros e a constituição de condomínios forçados sobre 7 bens imóveis e 4 bens móveis. Assevera que o Juiz a quo não designou os bens móveis e imóveis que deverão constituir o quinhão de cada herdeiro, conforme determina a parte final do artigo 647, caput, do Código de Processo Civil, mas apenas impôs que seja a partilha realizada de forma igualitária, ignorando as regras explícitas nos artigos 648 e 649 do mesmo diploma legal. Destaca que a divisão dita igualitária pela fração ideal traz exacerbados prejuízos ao herdeiro agravante, pois terá que se insurgir em todas as demandas nas quais o agravado é executado, mediante embargos de terceiro, para fazer valer o seu direito de preferência de coproprietário. Argumenta que não tem recursos para adquirir a quota do outro proprietário, caso se consolide a partilha pela fração ideal, o que necessariamente implicará também em despesas com ITBI. Alega que a distribuição cômoda evitará e fará cessar o litígio existente entre os herdeiros. Discorre sobre a presença dos requisitos para deferimento da tutela antecipada recursal ou do efeito suspensivo. Ao final, requer liminarmente: i) o deferimento da tutela antecipada recursal, no sentido de reformar a decisão agravada no que diz respeito à imposição da partilha igualitária e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o prosseguimento do feito com a distribuição dos bens móveis e imóveis; ii) ou a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, para determinar a distribuição dos bens móveis e imóveis de forma individualizada. Preparo comprovado (ID 28273971). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, isto porque a medida esgota o próprio objeto recursal. Ademais, não há perigo da demora que justifique o deferimento do pedido imediatamente antes do julgamento do mérito do recurso. Entretanto, VISLUMBRO os requisitos para deferir a atribuição do efeito suspensivo. A divisão dos bens inventariados em quotas-partes indubitavelmente não é a melhor solução da demanda, mormente diante da litigiosidade entre as partes e do fato de que o processo tramita desde o ano de 2015. A constituição de condomínio apenas prolongará a resolução do conflito. Portanto, a decisão não concretiza a solução integral do mérito, prevista nos artigos 4o e 648, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 648. Na partilha, serão observadas as seguintes regras: I - a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; II - a prevenção de litígios futuros; III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Não se olvida que o Juízo de origem oportunizou aos herdeiros a apresentação de acordo de partilha, o que não foi possível diante da divergência acerca da divisão da totalidade dos bens. Todavia, é evidente ser possível a partilha consensual ao menos em relação a parte dos bens, pois há concordância de ambas as partes quanto à possibilidade de ser destinado ao herdeiro EVANDO o imóvel situado na QND 07 e ao agravante ERNANDES o imóvel situado na QNG 21 e os bens móveis designados como Máq. SINGER, Máq. T. Star e Máq. Brother, conforme convergência verificada a partir da leitura das petições de ID 92492484 e 92749590 do processo de origem. Desse modo, há anuência quanto à destinação individualizada ao menos de parte dos bens. Além disso, é possível a designação de audiência de mediação, como forma consensual de resolução do conflito, nos termos dos artigos 3o, § 3o, 139, V, e 165, § 3o, do Código de Processo Civil: Art. 3o (...) § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais Art. 165. (...) § 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Além disso, observam-se diversas penhoras no rosto dos autos em desfavor do agravado que superam a sua quota-parte, de modo que a instituição de condomínio sobre todos os bens ensejará prejuízo ao agravante, mormente porque esses bens provavelmente serão alienados para satisfação das penhoras. Assim, embora o recorrente tenha direito a preservar eventual meação sobre produto da alienação (artigo 843, caput, do Código de Processo Civil), poderá não ficar sem nenhum dos bens herdados. Portanto, o provimento do recurso é provável. Ademais, há perigo na demora, uma vez que o Juízo de origem determinou a realização de partilha igualitária pela contadoria judicial. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. O efeito suspensivo não impede a realização de tratativas para partilha consensual ao menos de parte dos bens ou a designação de audiência de mediação. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator